Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-50.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Alegação da embargada de que a totalidade do imóvel pertence aos devedores. Titularidade do bem que é dos executados em condomínio com os embargantes. Ação rescisória que desconstituiu a venda efetuada pelos executados, bem como todas as subsequentes. Constrição que recaiu sobre a totalidade do bem, com reserva de 50% do produto da arrematação que deverá ser mantida.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Alegação da embargada de que a totalidade do imóvel pertence aos devedores. Titularidade do bem que é dos executados em condomínio com os embargantes. Ação rescisória que desconstituiu a venda efetuada pelos executados, bem como todas as subsequentes. Constrição que recaiu sobre a totalidade do bem, com reserva de 50% do produto da arrematação que deverá ser mantida. Recurso da embargada não provido.
DIVISIBILIDADE DO BEM. Ausência de comprovação pelos embargantes de que o imóvel comporta cômoda divisão. Ônus da prova que lhes competia. Recurso dos embargantes não provido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-50.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante CLAUCI DIAS
GARCIA, são apelados SÉRGIO CHERUBIN (JUSTIÇA GRATUITA) e GISELE CRUZ
CHERUBIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-50.2019.8.26.0438 -Voto no 22637 egf
2
VOTO No 22637
APELAÇÃO CÍVEL No 1003797-50.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO YUKIO MISAKA
APELANTE: CLAUCI DIAS GARCIA
APELADOS: SÉRGIO CHERUBIN E GISELE CRUZ CHERUBIN
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Alegação da embargada de que
a totalidade do imóvel pertence aos devedores. Titularidade do bem
que é dos executados em condomínio com os embargantes. Ação
rescisória que desconstituiu a venda efetuada pelos executados, bem
como todas as subsequentes. Constrição que recaiu sobre a
totalidade do bem, com reserva de 50% do produto da arrematação
que deverá ser mantida. Recurso da embargada não provido.
DIVISIBILIDADE
DO
BEM.
Ausência
de
comprovação
pelos
embargantes de que o imóvel comporta cômoda divisão. Ônus da
prova que lhes competia. Recurso dos embargantes não provido.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de apelação contra a r. sentença (fls. 382/384), de
relatório adotado, que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos
por Sergio Cherubin e Gisele Cruz Cherubin, para determinar que do produto de eventual
arrematação seja reservada a quota-parte de 50% para os embargantes, mas mantendo-
se a penhora sobre a integralidade do bem e, ante à sucumbência recíproca, condenou
cada parte a pagar metade das despesas processuais e honorários à parte adversária,
fixados em R$ 900,00, por equidade.
Apelam ambas as partes.
A embargada afirma, em suma, que: a) houve reconhecimento de venda
em fraude pelos embargantes, que haviam alienado 50% do imóvel; b) os devedores
Célia e José Roberto são donos de 100% do bem penhorado, devendo ser mantida a
constrição da totalidade do imóvel descrito na matrícula 26.533 do SRI de Penápolis,
sem a necessidade de se reservar 50% de seu valor, quando dar alienação em hasta
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-50.2019.8.26.0438 -Voto no 22637 egf
3
Os embargantes insistem na divisibilidade do bem, pois se trata de um
galpão comercial, locado por um supermercado, cuja renda pode ser repartida entre seus
condôminos, o que deve ser relevado para não prejudicar o seu direito de propriedade.
Sustenta que a utilidade do imóvel desconfigura sua indivisibilidade, sendo possível a
redução da penhora à meação dos executados. Afirmam, ademais, que: a) são terceiros
adquirentes de boa-fé e adquiriram o imóvel em conjunto com os executados para
investimento, não podendo ser penalizados pela insolvência destes; b) a utilidade do
imóvel (locação de galpão a terceiro) configura sua divisibilidade; e c) eventuais
interessados e arrematantes deverão observar o contrato locatício vigente, o que não
obstará sua alienação, devendo ser reformada a sentença para determinar a penhora de
50% do imóvel.
Recursos tempestivos (fls. 387 e 398), preparado pela embargada (fls.
347) e respondidos (fls. 406 e 414).
VOTO.
De inicio, fica rejeitada a preliminar de deserção do recurso da
embargada, pois esta requereu os benefícios da gratuidade processual nas razões
recursais, o que lhe era permitido, como prevê o artigo 99, § 7o, do Código de Processo
Civil.
E, instada a comprovar a alegada hipossuficiência para que o relator
apreciasse o pedido, a embargada procedeu ao respectivo recolhimento (fls. 427), de
modo que está preparado o recurso.
Trata-se de embargos de terceiro opostos na execução de título
extrajudicial promovida por Glauci Dias contra José Roberto e Célia Maria.
Pretendem os embargantes Sérgio Cherubin e Gisele Cherubin que a
penhora seja reduzida a 50% do imóvel objeto da matrícula 26.533, sustentando a
divisibilidade do bem.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-50.2019.8.26.0438 -Voto no 22637 egf
4
in verbis:
“ (...) Extrai-se da matrícula de imóvel que, em razão de decisão proferida
em ação rescisória, foi determinado o cancelamento do registro no 001 e,
por conseguinte, todos os demais atos subsequentes (fls. 361 av.007).
Assim, em que pese a irresignação da embargada, fato é que, com o
cancelamentos dos registros, determinado em ação rescisória, o imóvel
voltou à condição original, qual seja, em copropriedade entre os
embargantes SÉRGIO CHERUBIN e GISELE CRUZ CHERUBIN e JOSÉ
ROBERTO DE ALMEIDA e CÉLIA MARIA CHERUBIN DE ALMEIDA.
Como a propriedade de bens imóveis se comprova com o registro do título
na matrícula do imóvel (artigo 1245 CC), no caso, força é convir que os
embargantes são proprietários de 50% sobre o imóvel penhorado,
conforme registro no 001 da matrícula (fls. 359).
Veja-se que essa copropriedade é anterior à alienação fraudulenta
reconhecida pelo Eg. Tribunal de Justiça. Assim, a situação dos
embargantes não pode ser prejudicada pela ação pauliana. E isso mesmo
que se considerasse a participação deles na posterior alienação
fraudulenta a terceiros, porque tal participação não é prevista na lei como
fator de perda da propriedade imóvel pelos embargantes.
De outro lado, analisando a matrícula do referido imóvel (fls. 359), infere-
se que ele é indivisível.
Assim, a penhora de apenas 50% e posterior arrematação dessa fração
forçaria o arrematante a permanecer em condomínio com os embargantes.
Ou postular em seguida a extinção do condomínio por meio da alienação
judicial, porque o imóvel é indivisível.
Todas essas situações poderiam tornar desinteressante a hasta pública ou
apenas retardar a alienação judicial integral do imóvel no futuro.
Com efeito, percebe-se que é muito mais efetivo a penhora recair sobre a
totalidade do imóvel, levando-o em sua integralidade para a hasta. Mas
reservandose aos embargantes a sua quota-parte de 50% sobre o produto
da arrematação.
Nesse sentido é a determinação do art. 843 do CPC: Tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário
ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do
bem.
Assim, não é o caso de redução da penhora, e sim apenas de reservação
do 50% do produto da arrematação em favor dos embargantes.” (fls. 383).
Quanto ao recurso da embargada-exequente, razão não lhe assiste ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-50.2019.8.26.0438 -Voto no 22637 egf
5
defender que os executados Célia e José Roberto são proprietários de 100% do imóvel
penhorado.
Isso porque, na averbação 7 da referida matrícula, se determinou o
cancelamento do registro 1, ou seja, a venda que os executados, juntamente com os
embargantes, haviam feito a Nilton e Silvana (fls. 359/361), bem como as subsequentes,
retornando o domínio do imóvel aos executados e embargantes, como acima
fundamentado.
Destaca-se, em acréscimo, que são executados José Roberto e Célia e a
fraude contra credores foi reconhecida no julgamento de ação rescisória que
desconstituiu acórdão que havia confirmado julgamento de improcedência do pedido. O
imóvel retornou ao patrimônio dos alienantes, não significando que a parte ideal de
propriedade dos embargantes possa agora responder pela dívida. Afinal, não são eles
devedores, mas apenas titulares do domínio de imóvel que possuem em comunhão com
os executados.
Quanto ao recurso dos embargantes, também não comporta provimento,
pois a alegada divisibilidade do bem (no qual eles mesmos afirmam haver um galpão
comercial locado) não foi cabalmente demonstrada, ônus que lhes competia.
Dispõe o artigo 87 do Código Civil que “bens divisíveis são os que se
podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor, ou
prejuízo do uso a que se destinam”.
E o ônus da prova, no caso, era dos embargantes que afirmam a
possibilidade de divisão do bem em relação à meação da parte cabente aos executados,
devendo ser mantida a sentença, também no ponto.
Com a manutenção da sentença, fica a verba honorária majorada para
R$ 1.200,00 para cada um dos patronos, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003797-50.2019.8.26.0438 -Voto no 22637 egf
6
Fernando Sastre Redondo
Relator